Tribunal: STF
Processo: HC 91729
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. SUPERAÇÃO. ORDEM DE PRISÃO QUE NÃO SE FUNDA EM DADOS
   CONCRETOS. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE ENCONTRA ADEQUADAMENTE
   JUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
I - A prisão preventiva há que se
   basear em situações concretas de ofensa ao ordenamento,
   expressamente previstas no art. 312 do Código de Processo
   Penal.
II - A gravidade do crime ou o clamor público causados
   pela conduta criminosa não se prestam a justificar, de per se, a
   manutenção da segregação cautelar.
III - A ausência ou a
   deficiência de fundamentação da decisão judicial atacada
   viabiliza a superação do teor da Súmula 691 desta Suprema
   Corte.
IV - Ordem concedida.